Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. MERO ERRO MATERIAL. ILEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conquanto o art. 341 do CPC/15 estabeleça que a contestação genérica atrai os efeitos da revelia, devido à presunção de veracidade dos fatos não impugnados, é cediço que essa presunção é relativa e não implica, obrigatoriamente, o acolhimento do pedido autoral, que pode ser rejeitado quando as provas dos autos se mostrarem contrárias à pretensão autoral.

2. Constatado evidente erro material na petição da Apelação que consignou como recorrente o Diretor da instituição, notadamente considerando que a procuração acostada ao feito na mesma oportunidade foi outorgada pelo próprio Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, representado pelo Diretor Geral, não há falar em ilegitimidade recursal.

3. Apontando o Autor a ilegalidade em questão de prova de concurso público, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como parte no polo passivo da demanda, a afastar a aventada ilegitimidade.

4. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".

5. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação ecorreçãodas questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda.

6. Apelações conhecidas e providas. Preliminares rejeitadas.